Tribunal: TCU
Processo: 027.870/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6873/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, c/c Regimento Interno, arts. 143, inciso II, 260, § 4o, e Resolução 353/2023, art. 7o, inciso I, em determinar o registro do ato de concessão a seguir relacionado , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com a ressalva de que o interessado não mais recebe a gratificação adicional por tempo de serviço, que foi substituída pelo adicional de disponibilidade militar, previsto no art. 8o da Lei 13.954/2019: 1. Processo TC- Processo 027.870/2024-3 (REFORMA) 1.1. Interessado: José Anibal Lima do Nascimento (XXX.021.818-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.